Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0751333-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL DE SOUSA FALEIROS 00153973196 RECORRIDO: MARIANA DELMONDE DOMINGOS DECISÃO Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. No caso dos autos, a sentença foi prolatada em 24/01/2025 (ID 223499438), disponibilizada no DJE na data de 29/01/2025 (ID 69770521), e publicada em 30/01/2025. O prazo de 10 dias para interposição do recurso encerraria em 13/02/2025, conforme indicado na aba "expedientes" do PJE (1o Grau). O recurso inominado foi interposto apenas em 18/02/2025 (ID 69770523), sendo, portanto, intempestivo. Assim, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por intempestividade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, e Enunciado 122 do FONAJE. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator